Tribunal: CARF
Processo: 16095.000419/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000419/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.793 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 30/09/2006
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
A produção de provas desenvolver-se-á de acordo com a necessidade à
formação da convicção da autoridade julgadora, a quem cabe indeferi-las
quando se mostrarem desnecessárias.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
As contribuições lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos
previsto no Código Tributário Nacional, contados a partir da ocorrência do fato
gerador devido à constatação de pagamento parcial da obrigação.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição, o valor da participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada aos segurados empregados,
em desacordo com a legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000419/2007-74
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.793 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000419/2007-74

de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
16095.000419/2007-74, em face do acórdão no 14-60.542 (fls. 1126/1136), julgado pela 13a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/RPO),
em sessão realizada em 11 de maio de 2016, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Do lançamento:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD lavrada pela
fiscalização em 19/09/2007, e levado à ciência do sujeito passivo em 21/09/2007
(ciência postal – AR fls. 71), composta pelo Debcad 37.120.268-0 – destinado ao
lançamento da contribuição previdenciária devida pelos segurados empregados, não
recolhida pela notificada; contribuições previdenciárias da empresa incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados, inclusive alíquota SAT (Lei 8.212/91, artigo
22, I e II), e contribuições destinadas a outras entidades e fundos – Terceiros (Salário-
Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE) devidas pela empresa e incidentes sobre
as remunerações dos segurados empregados. O crédito tributário lançado totaliza o valor
de R$ 1.804.050,77 (um milhão, oitocentos e quatro mil, cinqüenta reais e setenta e sete
centavos), incluindo o valor principal, juros e multa.
Conforme o Relatório Fiscal, o lançamento decorre do pagamento pela notificada aos
segurados empregados de valores a título de Participação nos Lucros ou Resultados –
PLR, em desacordo com a legislação que estabelece as condições para que esta verba
não integre o salário-de-contribuição, tendo o sujeito passivo infringido o artigo 2o , §
3o, , II da Lei 10.101/20001.
Da impugnação:
A notificada apresentou impugnação (fls. 81/105), a qual contém os seguintes
argumentos:
- Foram alcançados pela decadência os lançamentos anteriores à competência 09/2002.
- A fiscalização agiu com excesso de rigor, pois, não cumpriu com sua principal função,
de orientar o contribuinte, não observando o princípio da dupla visita, indispensável
para que a notificada pudesse demonstrar sua boa-fé, a partir de sua orientação para
sanar irregularidades eventualmente existentes.
- A PLR paga encontra previsão nas Convenções Coletivas de Trabalho aplicáveis às
relações laborais mantidas pela notificada e de observância obrigatória para esta, tendo
sido respeitadas as disposições contidas nesses instrumentos, que trazem regras claras e
objetivas, inclusive quanto aos mecanismos de aferição do resultado e período de
distribuição.
- A fiscalização pretende conferir tratamento diferenciado aos empregados da
notificada, ao afastar-lhes o direito à PLR, em afronta a princípios constitucionais. A
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.793 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000419/2007-74

PLR não substitui ou complementa a remuneração, não representando parcela integrante
da base de cálculo.
- Aliás, mesmo antes de disciplinada pela legislação infraconstitucional, a
jurisprudência já entendia que a PLR não integrava a base de cálculo das contribuições
lançadas.
Assim, conclui que não incorreu em qualquer violação legal; requer a nulidade da
NFLD. Protesta provar o alegado pelos meios de prova admitidos, especialmente oitiva
da Sra. Fiscal, testemunhas e juntada de documentos. Requer que as notificações ou
publicações sejam encaminhadas ao advogado que subscreve a peça impugnatória.
Do julgamento anterior e da sua nulidade:
O processo foi submetido à análise da 9a Turma da DRJ Campinas e julgado mediante o
Acórdão 05-24.294 (fls. 977/986), assim ementado:
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
respectivo lançamento já podia ser efetuado.
PREVIDENCIÁRIO. FUNDAÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS.
SALÁRIO-DE CONTRIBUIÇÃO.
As verbas pagas a título de "Participação nos Resultados" em desacordo com a
legislação própria, integram o salário de contribuição por possuírem natureza
salarial.
Lançamento Procedente em Parte
Irresignada, a notificada interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.033/1.059), julgado pela 2a .
Turma Ordinária da 3a . Câmara da Segunda Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, conforme Acórdão 2302-003.422 (fls. 1.081/1.093), cuja
ementa traz o seguinte conteúdo:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. DECISÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTOS DIVERSOS
DAQUELES QUE SUSTENTARAM O LANÇAMENTO
Com efeito, este entendimento encontra amparo no Decreto no 70.235/72 que, ao
tratar das nulidades, deixa claro no inciso II, do artigo 59, que são nulas as
decisões proferidas com a preterição do direito de defesa.
Decisão Recorrida Nula
Para melhor elucinar o fundamento da nulidade reconhecida pelo CARF, necessário
transcrever também parte do Voto proferido na ocasião:
O Fisco traz no seu relatório que a recorrente é uma fundação sem fins
lucrativos, cujos bens e direitos serão utilizados exclusivamente na consecução
de seus objetivos e em caso de extinção tais bens e direitos serão incorporados ao
patrimônio do Estado. Aduz, também, que os dirigentes não são remunerados,
conforme o estatuto da entidade, o que a enquadra na exceção exposta no
parágrafo 3o, do artigo 2o, da Lei n.o 10.101/2000. Transcrevo partes do Relatório
Fiscal que trazem a motivação do lançamento:
(...)
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.793 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000419/2007-74

A decisão recorrida, por sua vez, entendeu que a autoridade lançadora não
demonstrou que a recorrente atende aos requisitos que tratam as alíneas do
parágrafo 3o, do artigo 2o, da Lei n.o 10.101/2000, para não sujeitar-se a mesma,
além de dizer que o estatuto da entidade não faz menção de que não possui
finalidade lucrativa. Todavia, mantém o crédito lançado, sob o argumento de que
as Convenções Coletivas de Trabalho juntadas não estão em conformidade com a
Lei n.o 10.101/2000, que não há comprovação de que a entidade seja filiada aos
sindicatos que avalizaram as Convenções e que não foram cumpridas as regras
da Lei n.o 10.101/2000, para possibilitar que os pagamentos efetuados sejam
tomados como Participação nos Lucros e Resultados, nos seguintes termos:
(...)
Assim, do exame das peças referenciadas vemos a não observância do principio
da Imutabilidade do Lançamento, porque a decisão exarada inovou quanto aos
fundamentos que nortearam o lançamento de débito, atitude que não lhe
compete, nos termos do artigo 145, do Código Tributário Nacional.
(...)
Destarte, não cabe ao julgador sanar o lançamento. Assim, se da análise dos fatos
elencados a autoridade julgadora de 1a Instância entendeu que não houve a
comprovação do que foi trazido como motivação para a ocorrência do fato
gerador de contribuição previdenciária, como no caso em análise, não lhe cabe
manter o lançamento por fatos que entende cabíveis, mas totalmente diversos
daqueles expostos pelo Fisco e cientificados ao sujeito passivo.
É mister que somente a autoridade fiscal lançadora pode sanar o lançamento, sob
pena de cerceamento de defesa. Ora se o contribuinte foi autuado por
determinadas razões, contra as mesmas ofereceu impugnação, mas tem o débito
mantido por fundamentos diversos daqueles apontados como a origem do fato
gerador é claro o cerceamento ao seu direito de ter apresentado sua defesa ao que
agora lhe está sendo exposto.
A decisão de primeira instância, ao alterar questão fundamental presente no
Relatório Fiscal quanto à motivação do lançamento, exorbitou da sua
competência. O lançamento não versa sobre o descumprimento dos requisitos
constantes da Lei n.o 10.101/2000, para que os pagamentos efetuados estejam ao
abrigo das excludentes do salário de contribuição, conforme artigo 28§9o, letra
“i” da Lei n.o 8.212/91, mas antes disso, trata da impossibilidade da recorrente se
valer da Lei n.o 10.101/2000, para pagar PLR aos seus empregados, porque se
encontra abarcada pela exceção imposta no §3o, do artigo 2o, do referido diploma
legal. E sobre isso, e apenas isso, deveria se ater a decisão de primeira instância.
Neste sentido, entendo que a decisão de primeira instância deve ser anulada,
devido a falta de competência na realização do ato de modificar os fundamentos
jurídicos do lançamento de débito, ocasionando cerceamento de defesa ao
contribuinte.
Por fim, a DRF Guarulhos interpôs embargos (fls. 1.102), observando que não foram
indicadas as providências necessárias a cargo do órgão preparador, requerendo desta
maneira, que fossem definidas pela Turma julgadora do CARF tais medidas.
Às fls. 1.105/1.118, foram acolhidos os embargos, concluindo-se da seguinte maneira:
Voto por anular a decisão de primeira instância, por cerceamento de defesa,
devendo ser dada ciência ao contribuinte deste Acórdão, e, posteriormente, ser
emitida nova decisão de primeira instância limitando a sua manifestação e
decisão sobre os fatos trazidos pela autoridade fiscal lançadora, quanto à
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.793 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000419/2007-74

impossibilidade da recorrente se valer da Lei n.o 10.101/2000, para pagar PLR
aos seus empregados, porque se encontra abarcada pela exceção imposta no §3o,
do artigo 2o, do referido diploma legal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento deve enfrentar,
exclusivamente, as matérias de fato e de direito motivadoras do lançamento.
Após a emissão da nova decisão, deverá ser conferida ciência ao contribuinte e
lhe aberto prazo recursal.
Após a cientificação do sujeito passivo (fls. 1.121), vieram os autos para análise e
prolação de nova decisão a quo.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 30/09/2006
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
A produção de provas desenvolver-se-á de acordo com a necessidade à formação da
convicção da autoridade julgadora, a quem cabe indeferi-las quando se mostrarem
desnecessárias.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
As contribuições lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto
no Código Tributário Nacional, contados a partir da ocorrência do fato gerador devido à
constatação de pagamento parcial da obrigação.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição, o valor da participação nos lucros ou resultados da
empresa, quando paga ou creditada aos segurados empregados, em desacordo com a
legislação.
MULTAS.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
RETROATIVIDADE.
COMPARAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DA PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
MOMENTO OPORTUNO.
No momento do pagamento ou do parcelamento do débito, o valor das multas aplicadas
será analisado e os lançamentos, se necessário, serão retificados, para fins de aplicação
da penalidade mais benéfica.
Se o processo se encontrar em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1156/1178,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.793 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000419/2007-74

É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Por oportuno, transcrevo, em parte, o voto proferido no acórdão da DRJ,
conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas
razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira
instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
Do Requerimento para Intimação do Procurador Subscritor da Impugnação:
No que se refere ao pedido de intimação do procurador signatário da impugnação
apresentada deve-se esclarecer que o artigo 127 do CTN dispõe sobre o domicílio
tributário e as intimações não são realizadas por publicação em Diário Oficial, mas sim
nas formas previstas no artigo 23 do Decreto n° 70.235/72 e no artigo 10 do Decreto n°
7.574/2011.
Da análise dos citados dispositivos legais, não se vislumbra a possibilidade da intimação
dar-se também no endereço do procurador da autuada, pois, uma vez feita a eleição pelo
sujeito passivo, não é admitido domicílio especial para o processo administrativo fiscal.
Indefere-se o requerimento.
Das provas:
A autuada requer a produção de provas, especialmente a oitiva da Sra. Auditora-fiscal,
testemunhas e juntadas de novos documentos.
Contudo, os elementos presentes nos autos são suficientes à formação da convicção
deste julgador para a prolação do presente Voto. Sendo desnecessária a dilação
probatória requerida, esta deve ser indeferida, observando-se o disposto no artigo 18 do
Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o procedimento administrativo fiscal no âmbito
Federal.
Além disso, quanto aos depoimentos pessoais da autoridade responsável pela lavratura
da NFLD e a oitiva de testemunhas, estas modalidades probatórias não estão
contempladas na legislação que disciplina o procedimento em questão.
E quanto à prova documental e o requerimento para posterior juntada de elementos,
deve-se considerar que, nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto 70.235/72, os
documentos deverão ser apresentados na impugnação, sob pena de preclusão, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidos aos autos. Como não se vislumbra qualquer dessas
hipóteses, não se pode acolher tal pleito.
Assim sendo, indefere-se o pleito para produção de outras provas, além das existentes
nos autos.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.793 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000419/2007-74

Do lançamento:
Trata-se, conforme visto, do lançamento de contribuições previdenciárias dos segurados
e patronais, além das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros),
incidentes sobre valores pagos a segurados empregados a título de PLR, tendo a
fiscalização considerado tal verba como sujeita à tributação por estar em descordo com
a legislação que estabelece as condições para que pagamentos dessa natureza sejam
afastados da incidência das contribuições lançadas.
No caso, a fiscalização considerou que a autuada, por ser entidade sem fins lucrativos,
está enquadrada no disposto no artigo 2o, § 3o, II da Lei 10.101/2000, não lhe sendo
possível a instituição de programa de PLR nos moldes dessa lei, ou seja, os valores
pagos a esse título pela notificada, sujeitam-se à incidência das contribuições lançadas,
já que nos termos do artigo 28, § 9°, “j”, da Lei n° 8.212/91, tais pagamentos não
integrariam o salário-de-contribuição (base de cálculo das contribuições lançadas),
apenas se pagos em conformidade com a lei específica (no caso, a Lei 10.101/2000).
Também conforme aqui já relatado, a DRJ Campinas manteve o crédito lançado, porém,
adotou fundamentos diversos daqueles que embasaram o lançamento, o que motivou a
declaração da nulidade dessa decisão pelo CARF, que reconheceu a inovação dos
motivos no julgamento e o prejuízo ao direito de defesa decorrente da supressão de
instância.
Assim, em novo julgamento de primeira instância, passa-se à análise da impugnação
apresentada.
Da decadência:
Como primeiro tópico a ser enfrentado, quanto à decadência, é certo que desde a
publicação no DOU em 20/06/2008 da Súmula Vinculante 08 do Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei
8.212/91, aplicam-se às autuações previdenciárias, em relação à decadência, as
disposições contidas no CTN.
Consolidou-se o entendimento – em se tratando de autuação decorrente do
descumprimento de obrigação tributária principal - pela incidência da regra do artigo
173, I do CTN caso não se verifique qualquer pagamento relativo à obrigação ou sendo
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, hipótese na qual, conta-se o
prazo decadencial de 05 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Caso o sujeito passivo tenha antecipado o pagamento mediante recolhimento parcial, e
não sendo o caso de dolo, fraude, ou simulação, aplica-se a regra do artigo 150, § 4o do
CTN, contando-se o qüinqüênio legal a partir da ocorrência do fato gerador.
No presente caso, o lançamento ocorreu em 19/09/2007, data da cientificação do sujeito
passivo, e refere-se a fatos geradores ocorridos nas competências 12/2000, 03/2002,
02/2003, 03/2004, 03/2005, 02/2006, e 09/2006.
Assim, verifica-se que - independentemente da regra que se adote na contagem do
qüinqüênio decadencial - a competência 12/2000 foi alcançada pela decadência,
enquanto as competências 02/2003 e seguintes não foram. Resta a competência
03/2002, que dependerá da aplicação de uma regra, ou de outra.
Embora a notificada não tenha considerado os valores pagos a título de PLR como base
de cálculo, não efetuando qualquer recolhimento em relação a contribuições incidentes
sobre esta verba, é necessário considerar o que dispõe a Súmula CARF 99:
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.793 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000419/2007-74

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência
do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração.
Constata-se que: (a) a ciência do lançamento ocorreu em 19/09/2007; (b) a notificada
efetuou recolhimentos parciais na competência 03/2002, inclusive para outras entidades
e fundos (Terceiros).
Portanto, tem aplicação o disposto no artigo 150, § 4o do CTN, inferindo-se que, a
decadência alcançou as competências 12/2000 e 03/2002, as quais devem ser excluídas
da presente NFLD.
Do alegado excesso de rigor:
Aduz a notificada que a fiscalização agiu com excesso de rigor, deixando de cumprir
sua função de orientar o contribuinte, não observando o princípio da dupla visita.
A respeito, não existe previsão legal para que seja adotado na fiscalização o
procedimento pretendido pela notificada. Os dispositivos legais que contemplam o
critério de dupla visita, como o artigo 55, § 1o da Lei Complementar 123/2006, não se
aplicam às fiscalizações relativas aos tributos.
O ordenamento jurídico pátrio não está construído sob a premissa de que o contribuinte
possa manter-se em situação irregular, e só resolva sanar as irregularidades que pratica
quando estas forem constatadas pela fiscalização, sem que lhe seja aplicada nenhuma
multa nessa situação.
É o que se observa, por exemplo, quando se considera o instituto da denúncia
espontânea, previsto no artigo 138 do CTN, quando não se considera espontânea a
denúncia apresentada após o início do procedimento administrativo:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Acrescente-se que, a fiscalização está dispensada até mesmo de intimar o sujeito
passivo para apresentar documentos, caso disponha de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário, conforme Súmula CARF 46. Se assim o é, menos
ainda lhe seria exigível que procedesse, antes do lançamento de ofício, a intimação da
empresa para regularizar sua situação.
Portanto, não procede a alegação de que a fiscalização agiu com excesso de rigor. Uma
vez tendo sido constatada a inadimplência da autuada, correto o procedimento da
autoridade fiscal de proceder ao lançamento de ofício, amparando-se este procedimento
no que dispõe o artigo 142, caput e parágrafo único do CTN e artigo 37 da Lei
8.212/91.
DO PLR:
Com relação ao mérito do trabalho fiscal que enquadrou os pagamentos a título de PLR
como base de cálculo das contribuições lançadas, cumpre inicialmente – levando em
conta o que fora abordado no julgamento de primeira instância anterior – esclarecer que
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.793 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000419/2007-74

a condição da notificada de entidade sem fins lucrativos que não poderia se enquadrar
na Lei 10.101/200 para pagar PLR aos segurados empregados sem que sobre estes
valores incidissem as contribuições lançadas não foi questionada na impugnação, logo,
não representa matéria controvertida.
Nos termos do Decreto n° 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal
no âmbito federal, a impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento (artigo 14),
será formalizada por escrito, e instruída com os documentos em que se fundamentar
(artigo 15) e mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, e as razões e provas que possuir (artigo 16, III), de modo que se
considera não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente impugnada
(artigo 17), sendo justamente isso o ocorrido em relação à condição da notificada levada
em conta pela fiscalização, de se tratar de entidade sem fins lucrativos.
Portanto, não é pertinente à presente análise verificar tal condição da notificada, pois
esta questão não está abrangida pela controvérsia instaurada neste processo.
Com relação ao que fora alegado pela notificada, tem-se o seguinte:
Afirma que: (a) a PLR encontra previsão nas Convenções Coletivas de Trabalho que são
de observância obrigatória e trazem regras claras; (b) a fiscalização não pode conferir
tratamento diferenciado aos empregados da notificada, o que faz ao afastar-lhes o
direito de receberem a PLR; (c) a PLR não foi utilizada para complementar ou substituir
a remuneração; (d) antes mesmo da matéria ser disciplinada na legislação infra-
constitucional, já se entendia que a PLR não integrava a base de cálculo das
contribuições lançadas.
Com relação a todos essas alegações, vê-se que elas não representam argumentos que
possam ser contrapostos ao suporte fático do lançamento. Nenhum argumento
apresentado pela notificada afasta o fato de que se trata de entidade sem fins lucrativos e
que, nos termos do artigo 2o, § 3o, II da Lei 10.101/2000, a pessoa jurídica dessa
natureza não está abrangida pelas disposições deste diploma legal e, dessa maneira, a
PLR paga por esta entidade, não pode ser enquadrada como “participação nos lucros
ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica”, o
que seria necessário para excluí-la da base de cálculo, conforme artigo 28, § 9o, “j” da
Lei 8.212/91.
O fato de estar prevista a PLR em Convenções Coletivas de Trabalho não afeta o crédito
tributário lançado, pois, apesar desses instrumentos encontrarem amparo no
ordenamento jurídico vigente e possuírem força de lei entre as partes signatárias,
estabelecendo obrigações e direitos, não têm o condão de excluir determinada verba do
conceito de salário-de-contribuição trazido pela legislação previdenciária.
Ainda que dispondo de eficácia normativa, tais instrumentos, não podem ser
sobrepostos à legislação previdenciária no que tange à definição do salário-de-
contribuição (artigo 28 da Lei 8.212/91).
Em outras palavras, é perfeitamente legítimo que os instrumentos normativos
concernentes contemplem o fornecimento de determinados benefícios aos empregados
da autuada. Tal previsão obriga as respectivas partes envolvidas em decorrência da
natureza normativa desses instrumentos, mas não faz com que tais benefícios sejam
subtraídos ao salário-de-contribuição delineado no artigo 28 da Lei 8212/91, ainda que
desta forma esteja disposto nos respectivos instrumentos.
Lembre-se, por oportuno, que somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador
da obrigação tributária principal (artigo 97, III do CTN) e assim sendo, não pode o
instrumento normativo alterar a definição legal para excluir parcela que, à luz do
disposto no artigo 28 da Lei 8.212/91, integra o salário-de-contribuição.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.793 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000419/2007-74

Quanto à alegação de que a fiscalização afronta à Constituição ao conferir tratamento
diferenciado aos empregados da notificada, cabe esclarecer que a restrição imposta
encontra-se prevista na legislação, não sendo de competência deste órgão julgador da
esfera administrativa fazer qualquer análise de valor quanto à constitucionalidade do
diploma legal em questão.
No que tange ao argumento de que a PLR não foi utilizada para complementar ou
substituir a remuneração, tal alegação não tem relevância, nem pertinência, quando se
considera que não foi esse o fato motivador do lançamento fiscal.
E, por fim, quanto à tese de que a PLR não integra a base de cálculo e esta conclusão
não depende de regulamentação infra-constitucional da matéria, conveniente esclarecer
que a jurisprudência posicionou-se em sentido diverso, entendendo o STF pela eficácia
limitada dos dispositivos constitucionais que tratam do tema, conforme agravos
regimentais nos Recursos Extraordinários (RE) 505.597 (cuja ementa encontra-se
transcrita a seguir), 393.764 e 398.284.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ART. 7O, XI, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. MP 794/94.
Com a superveniência da MP 794/94, sucessivamente reeditada, foram implementadas
as condições indispensáveis ao exercício do direito à participação dos trabalhadores
no lucro das empresas [é o que extrai dos votos proferidos no julgamento do MI 102,
Redator para o acórdão o Ministro Carlos Velloso, DJ de 25.10.02]. Embora o artigo
7o, XI, da CB/88, assegure o direito dos empregados àquela participação e desvincule
essa parcela da remuneração, o seu exercício não prescinde de lei disciplinadora que
defina o modo e os limites de sua participação, bem como o caráter jurídico desse
benefício, seja para fins tributários, seja para fins de incidência de contribuição
previdenciária. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário 505.597, 01/12/2009).
Por tudo que se expôs, deve ser mantido o crédito tributário lançado em decorrência dos
pagamentos a título de PLR feitos aos segurados empregados.”
Portanto, entendo que carece de razão à contribuinte, razão pela qual não merece
reforma a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira
instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1194
DF CARF MF
Original